Tribunal: TJBA
Processo: 8007976-94.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007976-94.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, HENRIQUE BURIL WEBER

APELADO: JOSE HILDEBERTO BARBOSA

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, RAQUEL MARQUES DOURADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO UTILIZADO COMO TÁXI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. FALHA EM COMPONENTE DO MOTOR (VÁLVULA PCV) COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR 93 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Bremen Veículos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos de ação indenizatória ajuizada por consumidor que adquiriu veículo zero quilômetro para utilização como táxi. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a substituição do veículo por outro da mesma espécie, condenar as rés solidariamente ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 13.950,00 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00. As apelantes sustentam, em síntese, ausência de vício de fabricação, culpa exclusiva do consumidor, impossibilidade de substituição do veículo, inexistência de lucros cessantes e afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação; (ii) estabelecer se há vício de fabricação no veículo e responsabilidade das fornecedoras ou culpa exclusiva do consumidor; (iii) determinar se é legítima a substituição do veículo nos termos do art. 18, §1º, do CDC; (iv) verificar a configuração e o cálculo dos lucros cessantes decorrentes da privação do uso do veículo utilizado como instrumento de trabalho; e (v) examinar o cabimento e o quantum da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo das razões de apelação, pois a legislação processual exige requerimento por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC e do regimento interno do tribunal.

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade do produto que o tornem impróprio ou lhe diminuam o valor.

5. A prova pericial atesta que o veículo apresentou falha prematura em componente do motor (válvula PCV), responsável por carbonização e elevado consumo de óleo, afastando a hipótese de mau uso ou utilização de combustível adulterado, ônus probatório que incumbia às rés e do qual não se desincumbiram.

6. A permanência do veículo indisponível por 93 dias evidencia a ineficácia das tentativas de reparo dentro do prazo legal de 30 dias, consolidando o direito potestativo do consumidor de optar pela substituição do produto, conforme previsto no art. 18, §1º, do CDC.

7. A substituição posterior do motor e a utilização do veículo pelo consumidor não afastam o direito à substituição do produto, sobretudo porque a troca do componente repercute negativamente no valor de mercado do automóvel.

8. A privação do uso do veículo utilizado como instrumento de trabalho pelo período de 93 dias caracteriza lucros cessantes, sendo legítima a fixação de indenização estimada quando a atividade profissional depende diretamente do bem e inexistem provas em sentido contrário.

9. A indisponibilidade prolongada do veículo, essencial à atividade profissional do autor, aliada aos sucessivos defeitos e à demora na solução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, também relacionado à teoria do desvio produtivo do consumidor.

10. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença revela-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recursos conhecidos em parte e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, sendo incabível quando deduzido apenas nas razões recursais. 2. A comprovação pericial de vício de fabricação em veículo zero quilômetro atrai a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores na cadeia de consumo. 3. Ultrapassado o prazo legal de 30 dias para reparo do vício sem solução eficaz, consolida-se o direito do consumidor de exigir a substituição do produto, nos termos do art. 18, §1º, do CDC. 4. A privação do uso de veículo utilizado como instrumento de trabalho caracteriza lucros cessantes, admitindo-se arbitramento estimativo quando demonstrada a paralisação da atividade profissional. 5, A indisponibilidade prolongada de bem essencial à atividade laboral do consumidor configura dano moral indenizável, passível de redução quando o valor arbitrado se mostrar desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 1.012, §3º; CDC, arts. 2º, 3º e 18, §1º; CC, arts. 186, 402, 403 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.963.583/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8007976-94.2019.8.05.0080
,

em que figuram como Recorrentes
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
e
BREMEN VEICULOS S.A
e Recorrido

JOSE HILDEBERTO BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
EM PARTE E,
NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
,

nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7